Tribunal: STF
Processo: CJ 6215
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-14
Data de publicação: 1979-11-14

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO - TRAFICO INTERNO DE DROGAS. COMPETÊNCIA.
TENDO O RÉU SIDO PROCESSADO E ABSOLVIDO NA 1 INSTÂNCIA, COM BASE NO
ART. 12 DA LEI N 6.368/76, A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO
RECURSO E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. CONFLITO CONHECIDO, PARA
DECLARAR-SE COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SUSCITADO.